Tribunal: STF
Processo: AI 375094
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Contra-razões de recurso extraordinário. Peça obrigatória. Ausência.
 Prova da inexistência nos autos principais. Decisão agravada.
Reconsideração. Provada a inexistência da peça faltante nos autos
principais, deve conhecido o agravo de instrumento.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula nº 282.
Não se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento
da matéria constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
 Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos artigos 5º, LXX, b e 40,
§ 4º (atual § 8º) da Constituição. Violações dependentes de reexame
prévio de normas inferiores. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. É pacífica a jurisprudência desta Corte, no
sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de
ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.